Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA ARGUIDA. PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA.
1. O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto aos termos do art. 507, do Código de Processo Civil, que trata da vedação da rediscussão de questões já decididas no curso do processo. Todavia, não se verifica omissão, uma vez que a matéria foi apreciada na análise da preliminar de preclusão consumativa suscitada pelo agravado/embargante.
2. O embargante fundamenta o entendimento de que houve contradição pelo fato de que o acórdão embargado contradiz a decisão lançada pelo Juízo a quo. Não se trata de contradição, mas de uma consequência do princípio do duplo grau de jurisdição, presente no nosso ordenamento jurídico e, segundo o qual, traduz-se no direito das partes de terem suas razões apreciadas por um órgão diferente daquele que proferiu a decisão. Tem por objetivo garantir às partes o direito de submeter a matéria decidida a uma nova apreciação jurisdicional e, dessa forma, é lógico que há a possibilidade de uma compreensão diversa da qual chegou o Juízo de origem.
3. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.